Tribunal: TJMT
Processo: 1011862-30.2017.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011862-30.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADRIANO RIBEIRO DE JESUS - CPF: 840.135.831-00 (RECORRENTE), DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA - CPF: 450.541.181-87 (ADVOGADO), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA - CNPJ: 14.942.478/0001-45 (RECORRIDO), VENUS MARA SOARES DA SILVA - CPF: 581.749.661-53 (ADVOGADO), IEDA MARA SOARES DA SILVA - CPF: 688.585.901-04 (ADVOGADO), ALBINO JOSE TOMIOZZO - CPF: 656.204.029-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PARTE AUTORA QUE EMPREENDEU MANOBRA DE MARCHA À RÉ SEM A DEVIDA CAUTELA – INOBSERVÂNCIA DO AUTOR DAS REGRAS DE TRÂNSITO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 146729220, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou improcedente o pleito inicial
.

Em argumento recursal, o recorrente alega a responsabilidade dos recorridos/reclamados pelo acidente noticiado nos autos, bem como a ocorrência de danos morais e materiais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, os recorridos refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor é proprietário do automóvel
HYUNDAI/TUCSON, 2012/2013, placa OBR 5058
, sendo que no dia
15/07/2017,
por volta das 11h00min,

estava
saindo com o veículo

da garagem de sua residência em marcha à ré
,
e quando ainda estava com a metade de seu veículo sobre a área do passeio público, destinado ao estacionamento, avistou o caminhão da empresa reclamada, conduzido pelo reclamado Albino José Tomiozzo.

Alega que, na ocasião
parou seu veículo para aguardar que o caminhão passasse
. Porém, este trafegava em
velocidade excessiva à permitida para o local, de forma que acabou
atingindo a traseira do veículo do autor
, produzindo vários danos.

Acostou aos autos o
Boletim de Acidente nº 2017.235644, orçamentos
e
parecer técnico pericial
(ids. nºs 146728196/146728197), pugnando pela reparação dos danos sofridos, afirmando que além dos
danos materiais
resultantes das avarias e desvalorização do veículo, sofreu
danos morais.

Os reclamados, em sede de contestação, afirmam que o veículo da empresa demandada
não estava trafegando em alta velocidade
,
bem como que o caminhão

seguia pela Rua Dal’ Bosco, quando o autor, proveniente de lote lindeiro, executando manobra de marcha à ré,
invadiu a pista de rolamento e colidiu com o caminhão.

Juntaram aos autos
laudo pericial (id. 146729165),
afirmando que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do autor, que imprudentemente, provindo de lote lindeiro, adentrou a via local colidindo com o veículo da empresa reclamada que
preferencialmente
por ela já trafegava.

Sustenta que o veículo do autor
não estava parado aguardando o caminhão passar,
mas sim em movimento de
marcha à ré
quando colidiu com o caminhão.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou improcedente o pleito inicial
,
sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)Vê-se que autor permaneceu
com parte da parte traseira do seu veículo na pista de rolamento
apenas na “confiança” de que o veículo dos reclamados manteria distância necessária para evitar uma colisão. Todavia,
cabia a ele se certificar de que tal distância era, de fato, suficiente
, a manutenção do veículo no local, estando ele ou não exclusivamente no espaço da via destinado ao estacionamento, o que aliás não é possível concluir com absoluta segurança, dadas as informações
conflitantes dos laudos periciais exibidos pelas partes.

(...)

A par das disposições legais retro, tenho que
é dever daquele que está saindo de um estacionamento localizado em terreno lindeiro
, redobrar a atenção e
adentrar na via somente após aguardar a passagem dos veículos que nela transitam
, com segurança, nos termos do que dispõem
os artigos 34 e 36 do CTB
, o que, entretanto, não ocorreu no caso vertente.

Consoante se extrai das imagens exibidas nos autos do local do sinistro logo após sua ocorrência, constata-se que não havia sinalização com faixa identificando o limite exato da pista de fronte à residência do autor destinada ao estacionamento dos veículos.

Outrossim,
o próprio laudo que subsidia a inicial
informa que a velocidade máxima para o tráfego na via era de 30 km/h, bem como que no momento da colisão em discussão o veículo dos réus trafegava entre 20 e 40 km/h, não se podendo, pois, concluir seguramente que o limite de velocidade foi violado.

(...)

Considerando, pois,
a ausência de comprovação de o veículo dos réus trafegava acima do limite de velocidade
, a inexistência de faixa sinalizando o perímetro da pista de rolamento de fronte à residência do autor destinada ao estacionamento de veículos, que os danos no veículo do reclamante ocorreram no final da sua parte traseira, o que permite inferir que o ponto de colisão foi próximo ao limite do espaço destinado ao estacionamento na via,
concluo pela culpa exclusiva da requerente,

improcedendo o pleito de indenização
, haja vista
ter adentrado na pista sem respeitar a preferência dos veículos que nela transitavam
, em nítida violação ao dever de segurança imposto pelas normas retro citadas do
Código de Trânsito Brasileiro.
(...)”
(grifei)

Pois bem, c
ompulsando os autos, tenho que a sentença recorrida
não
comporta reparo.

Isso porque, n
o caso,
não há se falar em ausência de culpa do reclamante pela ocorrência do acidente,
uma vez que empreendeu
manobra de marcha à ré,
sem a devida cautela.

O próprio autor confessou que executava manobra de marcha à ré e que havia avistado o caminhão da reclamada, não logrando êxito em provar que o veículo da reclamada efetivamente trafegava em velocidade superior à permitida.

Nos termos do artigo 28, do Código de Trânsito Brasileiro, deveria o reclamante dirigir
“com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”
, o que, na hipótese, não ocorreu.

O artigo 34 do mesmo diploma dispõe que “
O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.

Ainda, o artigo 36 do CTB preleciona:
O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM
ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA DE MARCHA À RÉ. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
.
É presumida a culpa do motorista que realiza manobra de marcha à ré sem os devidos cuidados, vindo a colidir com outro veículo que se encontra no local
.

Danos materiais conforme o menor orçamento. APELAÇÃO IMPROVIDA.
(TJ-RS - AC: 70074445081 RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 21/02/2018, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 07/03/2018) (grifei)

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA EXCEPCIONAL DE SAÍDA DE LOTE LINDEIRO EM
MARCHA A RÉ.

DESRESPEITO À PREFERENCIA
DE PASSAGEM DE QUEM SEGUE PELA VIA.
CULPA PRESUMIDA
. RECURSO DESPROVIDO.
(
TJ-RS,
Recurso Cível, Nº 71008804163, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em: 29-08-2019)

(grifei)

Ademais, as testemunhas arroladas pelo autor
não presenciaram o momento em que
ocorreu do acidente
, pois a testemunha
Vanusa da Costa Leite,
escutou o barulho e foi verificar o que tinha acontecido, e a testemunha Fabiano Meideiros da Silva Caso, foi o Policial Militar que atendeu a ocorrência.

Assim, em que pesem as alegações da parte recorrente, tenho que
inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante
.

Desse modo, tenho que a sentença recorrida deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2022